Tribunal: TJBA
Processo: 0000666-51.2013.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000666-51.2013.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: DIAMANTE NEGRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

Advogado(s)
:
SILVIA MARIA BORGES VITORIA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE SANTA INÊS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. ADIMPLEMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO NÃO COMPROVADO PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA INÊS em face de sentença que condenou o Ente Público a pagar à parte autora/apelada, os valores referentes a aquisição de combustíveis e outros derivados.

2. Em suas razões, o apelante arguiu ausência de comprovação de prestação dos serviços por parte da apelada. Contudo, compulsando os autos, detidamente, constata-se que a efetiva prestação de serviço pelo autor restou comprovada documentalmente pelas notas fiscais.

3. Cabe a municipalidade comprovar o adimplemento dos serviços contratados, cumprindo com o seu ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000666-51.2013.8.05.0221

tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE SANTA INÊS

e como apelado o
DIAMANTE NEGRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22